Tribunal: TJES
Processo: 5000033-50.2022.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000033-50.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: ERIKA DE CASSIA TIRADENTES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000033-50.2022.8.08.0028

RECTE.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECDO.: ERIKA DE CÁSSIA TIRADENTES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO
CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ANTIGA POSSUIDORA DO IMÓVEL QUE CONTRAIU DÉBITOS E NÃO PAGOU. RECORRIDA QUE É NOVA POSSUIDORA DO IMÓVEL E TEVE O SERVIÇO SUSPENSO. SUSPENSÃO QUE OCORREU EM VIRTUDE DE DÉBITO CONTRAÍDO POR TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. ILICITUDE NA CONDUTA PRATICADA PELA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE SE ABSTER DE SUSPENDER O SERVIÇO EM FUNÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS POR TERCEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 7414535).

Verifica-se que a Recorrida não apresentou contrarrazões e está representada por advogado desde o início da relação jurídica processual.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7414535) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

Preliminarmente, a recorrente apresenta requerimento de efeito suspensivo ao presente recurso, sob o fundamento de que haveria risco na manutenção dos efeitos da sentença enquanto pendente o julgamento deste recurso. Há que se destacar que o recebimento do recurso no efeito suspensivo pressupõe a inequívoca demonstração de efetivo prejuízo decorrente da sentença, feito não demonstrado pela Recorrente, uma vez que poderá tomar as medidas cabíveis em caso de reforma da sentença. Dessa forma,
indefiro o requerimento de efeito suspensivo
.

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6992542), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmo a liminar de Id. 11522059,
julgo procedentes
os pedidos constantes na inicial e consequentemente extinguo o processo com o julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, I, CPC e: I) Reconheço como válido os débitos lançados na instalação sob o nº. 1429622, contudo declaro que os valores em atraso discutidos neste processo são de responsabilidade da requerida Jéssika César Faria. Em consequência direta determino que a requerida Escelsa se abstenha em realizar quaisquer cobranças a parte autora referente aos débitos existentes na instalação nº. 1429622 e que estava em discussão neste processo. II) Condeno solidariamente as requeridas, a pagarem indenização a título de danos morais a autora no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo ser atualizado a partir da presente data com juros de 1% ao mês desde a citação. Em relação a correção monetária dos valores condenatórios, aplica-se a Súmula 362, STJ. III) Condeno a requerida Jéssika César Faria a ressarcia a autora a quantia de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) com correção monetária a partir da data da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação no percentual de 1% (um por cento) ao mês”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação material e moral ajuizada pela sra. Erika de Cássia Tiradentes Zandonade. Narra a autora que assumiu a posse de imóvel que contém medidor com instalação de nº 1429622. Afirma que o titular registrado na mencionada instalação é a sra. Jessika Cesar Faria e que esta possui vários débitos em aberto perante a concessionária de energia elétrica. Sustenta que já tentou, por diversas vezes, realizar a troca da titularidade da instalação, porém a EDP se negou a realizar o procedimento sob o fundamento de que a troca não seria possível enquanto houvessem débitos em aberto. Alega que tentou entrar em contato com a sra. Jessika para que esta realizasse o pagamento dos débitos, no entanto não obteve sucesso. Como consequência, a concessionária suspendeu o fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, o que acarretou em prejuízos, sobretudo pelo fato de que estava hospedando outras pessoas que tiveram que sair do imóvel. Por fim, afirma que pagou uma das faturas que era de responsabilidade da sra. Jessika no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).

Nessa ótica, postulou o deferimento de tutela de urgência para que seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora. Em definitivo, pleiteou a restituição do valor pago na fatura de responsabilidade da sra. Jessika, qual seja, R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), bem como a condenação da concessionária e da sra. Jessika ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao proferir a sentença, o Juízo
a quo
reconheceu a existência de responsabilidade de ambas as demandadas (EDP e sra. Jessika). Destacou que a concessionária não poderia impor ao novo beneficiário do serviço a cobrança de débitos constituídos por terceiros, uma vez que se trata de obrigação pessoal (
propter personam
). Assim, reconheceu que os débitos são válidos, mas que devem ser cobrados da sra. Jessika e não da sra. Erika. Além disso, o Juízo reconheceu que o pagamento de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) se refere a débito constituído na época em que a sra. Jessika permaneceu no imóvel, razão pela qual há o dever de restituição da quantia mencionada. Por fim, entendeu pela existência de lesão moral.

Assim, o Juízo confirmou a liminar anteriormente deferida, determinou que a EDP se abstenha de realizar cobranças à sra. Erika referente aos débitos contraídos pela sra. Jessika, bem como condenou esta a restituir à autora a quantia de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais). Com relação à reparação moral, condenou as demandadas, solidariamente, a pagarem indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, a recorrente alega que, se houve alteração na posse do imóvel, passando esta para a recorrida, tanto ela quanto a sra. Jessika deveria informar à concessionária sobre a alteração de responsabilidade na instalação. Em sentido contrário, se as partes não informarem à concessionária qualquer alteração nas instalações, elas permanecerão na forma de origem. Nessa ótica, sustenta que não é responsabilidade da concessionária providenciar a troca da titularidade, uma vez que tal responsabilidade é do cliente. Assim, já que a sra. Jessika não era mais a possuidora do imóvel, deveria requerer junto à concessionária o encerramento do vínculo contratual. Por estas considerações, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Destaco que não houve impugnação quanto ao tópico “III” da sentença, que diz respeito à restituição do valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) e, nesse sentido, esta parte do dispositivo encontra-se acobertada pelo fenômeno da coisa julgada.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

Não há controvérsia quanto ao fato de que os débitos que deram ensejo à suspensão do serviço foram contraídos pela sra. Jessika, até porque as conversas juntadas pela recorrida (Id. 7413170), junto à petição inicial, comprovam esse fato. Nesse sentido, a discussão ventilada na presente fase processual diz apenas a respeito da licitude ou ilicitude na conduta praticada pela EDP.

É cediço que o corte no fornecimento de energia elétrica, ainda que de forma indireta, gera certa pressão no usuário para que realize a quitação de eventuais débitos. No entanto, essa conduta não pode ocorrer de forma indiscriminada, ou seja, deve seguir os parâmetros estabelecidos pela ANEEL e pela legislação ordinária.

O Código de Defesa do Consumidor é enfático ao prescrever, no art. 22, que “
os órgãos públicos,
por si ou suas empresas, concessionárias
, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos
”. Dessa forma, o serviço de fornecimento de energia, ante a sua essencialidade e imprescindibilidade, deve ser contínuo.

Em que pese a tese da recorrente de que não tem como adivinhar qual pessoa de fato reside no imóvel, fato é que os documentos apresentados comprovam que a recorrida tentou diligenciar perante o escritório da concessionária para realizar a troca da titularidade da instalação. Nessa ótica, não é crível que a sra. Erika sofra com a suspensão do serviço em sua residência em função de débito contraído por outra pessoa, até porque essa dívida não é inerente ao imóvel e sim a pessoa cadastrada como titular da instalação, razão pela qual não há razão para que se impute à recorrida prejuízo que sequer deu causa.

A recorrente deveria, ao menos, comprovar que a suspensão do serviço se deu por culpa da sra. Erika, o que não foi o caso dos autos, uma vez que a recorrida comprovou que tentou transferir a titularidade para seu nome. Assim, a EDP não logrou êxito em comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pela consumidora, até porque as telas unilaterais juntadas pela pessoa jurídica apenas comprovam que os débitos pertenciam a terceiro que não a recorrida. Se o débito foi constituído por terceiro, cabe à concessionária adotar os meios razoáveis e adequados para exigir o pagamento de quem efetivamente contraiu a dívida.

Diante dessas considerações, conclui-se pela ilicitude na conduta praticada pela concessionária, uma vez que a EDP tinha conhecimento de que a sra. Erika residia no imóvel, uma vez que esta solicitou a troca da titularidade da instalação, e, ainda assim, promoveu a suspensão do serviço em função de dívida contraída por outrem. Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença impugnada no ponto em que reconheceu a conduta indevida praticada pela concessionária, bem como determinou que a pessoa jurídica se abstenha de realizar cobranças à sra. Erika referente aos débitos contraídos pela sra. Jessika
.

Com relação à existência ou não de lesão moral, é importante destacar que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial e imprescindível, tanto que a sua prestação deve ocorrer de forma contínua. Os documentos apresentados demonstram que, além de ter o serviço suspenso, a recorrida dependeu da ajuda de terceiros (Id. 7413171). Não há dúvidas de que a situação vivenciada por ela extrapola a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual considero existente a lesão moral e, consequentemente, o dever de indenizar.

Por fim, com relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, bem como deve proporcionar ao ofendido a compensação na justa medida do abalo sofrido. Isso sem que o valor fixado a título de reparação importe em enriquecimento sem causa para o ofendido. No caso dos autos, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) obedece aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo aos requisitos acima destacados.

Nestes termos,
voto pela manutenção da r. sentença impugnada no ponto em que reconheceu a existência de lesão moral e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)